Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de impugnação à penhora, mantendo a penhora sobre o imóvel da agravante, sob o fundamento de ausência de registro formal do imóvel como bem de família. 1.1. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; b) ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, nos termos da Lei n. 8.009/1990; c) a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade do imóvel em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de ao devedor caber o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando o seguinte: “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). 3.1. No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada. A agravante se limitou a juntar um comprovante de pagamento de condomínio em seu nome. 3.2. Precedente Turmário: “1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Ao devedor, cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90. No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 486. CPC, art. 843, §§ 1o e 2o. Lei no 8.009/90. Lei n. 9.009/90, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596. TJDFT, 07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024.